Tribunal: TJDFT
Processo: 0000881-08.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TENTATIVA DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DA DOSIMETRIA. DESPROPORCIONALIDADE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quanto aos crimes de lesão corporal e ameaça diante das declarações harmônicas e seguras da vítima, corroboradas pelos demais elementos probatórios colacionados aos autos, no sentido de que o apelante tentou atingir a ofendida com uma garrafa de vidro e ameaçou causar-lhe mal injusto e grave.
2. O princípio da consunção só pode ser empregado quando o conjunto fático-probatório apontar que um dos crimes foi cometido somente para a concretização de um delito-fim, de modo que o segundo absorveria o primeiro. Não é a hipótese dos autos, em que o crime de ameaça foi praticado com desígnio autônomo e em momento distinto do crime de lesões corporais.
3. Mantém-se a valoração desfavorável das circunstâncias do crime, pois o delito de tentativa de lesão corporal foi praticado na presença do filho da vítima, que, à época, possuía apenas 02 (dois) anos de idade.
4. O fato de a vítima ter mudado de endereço em razão das condutas delituosas perpetradas pelo acusado desponta como argumento idôneo para a avaliação desfavorável das consequências dos crimes.
5. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração das penas na primeira fase da dosimetria se deu em fração superior a 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente, devendo ser acolhido o pleito defensivo de redução do recrudescimento das reprimendas.
6. O quantum de aumento pelas agravantes, na segunda fase da dosimetria, deve guardar proporcionalidade com a pena-base, sendo assente na jurisprudência pátria que, não havendo justificativa concreta para esquivar-se do parâmetro, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto) para o aumento em razão de cada agravante.
7. Se o réu confessa a prática da conduta que lhe é imputada, ainda que parcialmente e de modo qualificado, merece o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
8. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento dos Recursos Especiais no 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, o Juízo criminal é competente para fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia ou queixa, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral.
9. Considerando que a extensão do dano não foi grave, que a intensidade da dor experimentada pela vítima não excedeu à normalidade para o tipo penal, bem como se levando em consideração as condições econômicas do réu e da ofendida, mostra-se razoável a fixação como valor mínimo de reparação a título de danos morais a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais).
10. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções dos artigos 129, § 9o, c/c o artigo 14, inciso II, e 147, caput, todos do Código Penal, na forma do artigo 5o, incisos I, II e III, e do artigo 7o, incisos I e II, ambos da Lei no 11.340/2006 (tentativa de lesão corporal e ameaça praticadas em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), preservar a valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime, nos moldes do édito condenatório; reduzir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria dos crimes de tentativa de lesão corporal e ameaça; reconhecer a atenuante da confissão espontânea, compensando-a com a agravante do motivo fútil em relação ao crime de tentativa de lesão corporal; reduzir o quantum de aumento na segunda fase da dosimetria do crime de ameaça, diminuindo a pena de 08 (oito) meses e 18 (dezoito) dias de detenção para 02 (dois) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção; mantidos o regime aberto e a suspenção da execução da pena privativa de liberdade pelo período de 02 (dois) anos, mediante o cumprimento das condições a serem impostas pelo Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas; e reduzir o valor mínimo de reparação a título de danos morais para R$ 300,00 (trezentos reais).